Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Embargos De Declaração. Civil e Processual Civil. Ação cominatória. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Operadora. Entidade de autogestão. Finalidade lucrativa. Concorrência no mercado. Inexistência. Relação de consumo. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Segurado acometido de Lúpus eritematoso sistêmico e síndrome do anticorpo antifosfolipídeo. Tratamento indicado pelo médico assistente. Medicamento Belimumabe (Benlysta). Uso doméstico. Plano. Cobertura limitada. Exclusão. Fármaco não compreendido naqueles de fornecimento obrigatório. Exclusão da cobertura. Necessidade de atentar-se ao objeto contratado. Cobertura mínima obrigatória. Rol estabelecido pelo órgão setorial (Resolução normativa 465/ANS/2021). Intervenção. Cobertura. Negação pela operadora. Legalidade. Plano de saúde. Previsão contratual. Negócio jurídico. Comutatividade. Bilateralidade. Equilíbrio econômico-financeiro. Preservação. Taxatividade do rol de coberturas obrigatórias editada pela ANS (REsp 1.733.013/PR; EREsp 1.886.929 e 1.889.704). Exceções ausentes. recusa legítima. ilícito contratual inexistente. Exercício regular dum direito. Prequestionamento. Teses e dispositivos legais. Desnecessidade de enfrentamento. Resolução integral da demanda segundo os dispositivos aplicáveis ao caso concreto. Contrarrazões. Preliminar de inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Apelo conhecido e parcialmente provido. Acórdão. Omissão e erro de Premissa Fática. Erro. Vício Inexistente. Aclaramento do julgado. Pretensão aclaratória parcialmente acolhida, sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, provera parcialmente o apelo interposto pela ora embargante em face da sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer aviada em seu desfavor pelo ora embargado com pedido de tutela de urgência, objetivando, ao final, o custeio integral do tratamento com o medicamento Belynsta (Belimumabe), julgara o pedido procedente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissão e erro de premissa fática – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no parcial provimento do apelo que aviara e a reforma da sentença que para rejeitar parcialmente os pedidos iniciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Estando o tratamento medicamentoso adstrito à utilização de fármaco a ser ministrado em ambiente domiciliar para tratamento de doença não qualificada como neoplásica, sua cobertura não é de natureza obrigatória, ainda que o plano alcance cobertura de atendimento ambulatorial, consoante expressamente ressalva o legislador especial (Lei no 9.656/94, art. 12, I), sendo a ressalva coadjuvada pela regulação editada pelo órgão setorial, mas, aferido que o fármaco efetivamente se enquadra na abrangência das Diretrizes de Utilização do rol da RN no 465/2021 da ANS, deve ser fornecido o fármaco a partir dessa data, condicionado o fomento, contudo, à realização das condições normatizadas na Diretriz de Utilização, devendo essa ressalva ser aclarada e aposta do julgado que dispusera sobre a questão.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.